Tribunal: TJSP
Processo: 2182677-03.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
da, posta em prática e cumprida pelo Poder Executivo – Diploma, portanto, que nitidamente dispõe sobre a atividade administrativa, importando manifesta invasão da esfera constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que importa ofensa aos princípios da separação de poderes, de iniciativa e da reserva de administração (arts. 5o, caput, §§ 1o e 2o; 24, § 2o, "2"; 47, II, XI, XIV e XIX, "a", da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta) – Inconstitucionalidade configurada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Norma que dispõe de forma genérica que a execução da lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário – Norma que não incide em vício de inconstitucionalidade por supostamente violar o art. 25 da CE – Inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada, apenas – Inconstitucionalidade não configurada.

Ação julgada parcialmente procedente, declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2o, 3o, e da expressão "no prazo máximo de 30 dias após sua publicação", contida no artigo 4o, todos da Lei 5.333/2018, do Município de Mauá.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2182677-03.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.333, de 18 de maio de 2018, do Município de Mauá, que "institui a Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no calendário oficial do Município de Mauá" – INCONSTITUCIONALIDADE dos artigos 2o, 3o e 4o, porque (a) IMPÕE ao Poder Público (leia-se Poder Executivo) "promover palestras, eventos e atividades diversas de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.333, de 18 de maio de 2018, do Município de Mauá, que "institui a Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no calendário oficial do Município de Mauá" – INCONSTITUCIONALIDADE dos artigos 2o, 3o e 4o, porque (a) IMPÕE ao Poder Público (leia-se Poder Executivo) "promover palestras, eventos e atividades diversas de finalidade educacional e cultural" (art. 2o), regulamentar a lei "no prazo máximo de 30 dias após sua publicação", invadindo a esfera de iniciativa reservada exclusivamente ao Poder Executivo; e (b) AUTORIZA o mesmo Poder Público a "celebrar parcerias com iniciativa privada e com segmentos religiosos a fim de organizar as atividades relacionadas ao que está disposto nesta lei" – Poder Executivo que não depende de autorização do Poder Legislativo para fazê-lo – Lei que não tem caráter programático, autorizativo ou permissivo, senão determinante de atuação administrativa, e que deve ser implementada, posta em prática e cumprida pelo Poder Executivo – Diploma, portanto, que nitidamente dispõe sobre a atividade administrativa, importando manifesta invasão da esfera constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que importa ofensa aos princípios da separação de poderes, de iniciativa e da reserva de administração (arts. 5o, caput, §§ 1o e 2o; 24, § 2o, "2"; 47, II, XI, XIV e XIX, "a", da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta) – Inconstitucionalidade configurada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Norma que dispõe de forma genérica que a execução da lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário – Norma que não incide em vício de inconstitucionalidade por supostamente violar o art. 25 da CE – Inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada, apenas – Inconstitucionalidade não configurada.

Ação julgada parcialmente procedente, declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2o, 3o, e da expressão "no prazo máximo de 30 dias após sua publicação", contida no artigo 4o, todos da Lei 5.333/2018, do Município de Mauá.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000333178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2182677-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2182677-03.2019.8.26.0000
REQUERENTE -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
REQUERIDO -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
V O T O no 31.448
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
5.333, de 18 de maio de 2018, do Município de Mauá, que
“institui a Semana de Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, no calendário oficial do
Município de Mauá” INCONSTITUCIONALIDADE dos
artigos 2o, 3o e 4o, porque (a) IMPÕE ao Poder Público
(leia-se Poder Executivo) “promover palestras, eventos e
atividades diversas de finalidade educacional e cultural”
(art. 2o), regulamentar a lei “no prazo máximo de 30 dias
após sua publicação”, invadindo a esfera de iniciativa
reservada exclusivamente ao Poder Executivo; e (b)
AUTORIZA o mesmo Poder Público a “celebrar parcerias
com iniciativa privada e com segmentos religiosos a fim de
organizar as atividades relacionadas ao que está disposto
nesta lei”
Poder Executivo que não depende de
autorização do Poder Legislativo para fazê-lo Lei que não
tem caráter programático, autorizativo ou permissivo,
senão determinante de atuação administrativa, e que deve
ser implementada, posta em prática e cumprida pelo Poder
Executivo
Diploma, portanto, que nitidamente dispõe
sobre a atividade administrativa, importando manifesta
invasão da esfera constitucional de iniciativa e atuação do
Poder Executivo, o que importa ofensa aos princípios da
separação de poderes, de iniciativa e da reserva de
administração (arts. 5o, caput, §§ 1o e 2o; 24, § 2o, “2”; 47,
II, XI, XIV e XIX, “a”, da Constituição do Estado,
aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma
Carta) Inconstitucionalidade configurada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Norma
que dispõe de forma genérica que a execução da lei correrá
por
conta
de
dotações
orçamentárias
próprias,
suplementadas, se necessário Norma que não incide em
vício de inconstitucionalidade por supostamente violar o
art. 25 da CE
Inexequibilidade da lei no exercício
orçamentário
em
que
aprovada,
apenas

Inconstitucionalidade não configurada.
Ação julgada parcialmente procedente, declarada a
inconstitucionalidade dos arts. 2o, 3o, e da expressão “no
prazo máximo de 30 dias após sua publicação”, contida no
artigo 4o, todos da Lei 5.333/2018, do Município de Mauá.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 5.333, de 18 de maio de 2018, do Município de
Mauá.
Afirma a proponente: a) em que pese a intenção do legislador, em face
dos seus relevantes propósitos, consistente na instituição da semana comemorativa
no calendário oficial do município, os arts. 2o, 3o e 4o da lei atribuem obrigações ao
Poder Executivo, além de ocasionar aumento das despesas públicas, exorbitando dos
limites em matéria de competência exclusiva do Chefe do Executivo; b) em virtude
desses vícios, foi aposto veto, mas rejeitado, sendo promulgada a lei pelo
Legislativo; c) referidos artigos estão em discordância com diversos preceitos da
Constituição do Estado, alguns deles, inclusive, normas de repetição obrigatória,
previstas na Constituição Federal; d) não cabe ao Legislativo, sob pena de afronta ao
princípio da separação de poderes (arts. 5o CE e 2o CF), interferir na esfera de
atribuições conferidas ao Chefe do Executivo, sendo-lhe vedado, portanto, a atuação
político-jurídica que exorbite os limites para o exercício de suas prerrogativas
institucionais (arts. 47, II, XI e XIV, da Constituição Estadual e 84, II, III e XXVII,
da Constituição Federal); e) a CF confere ao Município competência para legislar
sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual,
naquilo que lhe disser respeito; f) a CE, reproduzindo norma obrigatória da CF,
institui que as finanças públicas devem ser regidas pelo princípio da correlação entre
receitas e despesas (arts. 25 e 176, I, CE); g) o legislador atentou contra os princípios
a que está adstrita a Administração Pública (arts. 111 CE e 37 CF); h) ao aprovar o
diploma legal de iniciativa viciada, criando despesas ao erário municipal sem que
fossem indicadas as fontes de receita para custeá-los, o legislador criou obrigações ao
administrador público que ferem a legalidade e, sobretudo, a eficiência na gestão da
coisa pública e na prestação dos serviços públicos; i) caso se perpetue a inovação
legal (arts. 2o, 3o, 4o e 5o), haverá reflexo direto nas despesas do município, pois não
há indicação da fonte de receita utilizada, bem como deixou de realizar o impacto
financeiro-orçamentário exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal; j) a
inexistência de previsão de receitas para fazerem frente às despesas que a lei criou
implica, necessariamente, revisão do orçamento municipal, sob pena de se
prejudicarem setores que demandam maiores investimentos, como saúde e educação;
k) ao violar princípios previstos na CE, está a violar também o disposto no art. 144,
que, ao reconhecer a autonomia dos municípios e a necessidade de observância de
seus princípios e daqueles esculpidos na CF, simplesmente reproduz o disposto no
art. 29 da Carta Maior.
Requer a concessão de liminar para que seja suspensa a lei e, ao final,
a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no
5.333/2018, do Município de Mauá, por violação aos arts. 5o, 25, 47, II, XI e XIV,
144 e 176, I, CE.
Concedi a medida liminar (fls. 21/23).
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (fls. 36/39),
restritas ao processo legislativo da lei impugnada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Certificado o decurso do prazo para manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado (fls. 40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
“procedência do pedido, declarando-se a inconstitucionalidade dos arts. 2o a 5o da
Lei no 5.333, de 18 de maio de 2018, do Município de Mauá” (fls. 43/56).
É o relatório.
1. A Lei no 5.333, de 18 de maio de 2018, do Município de Mauá,
“institui a Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, no calendário oficial do Município de Mauá” (fls. 16 e 18),
estabelecendo:
“Art. 1o. Esta Lei institui a Semana de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que passa a integrar o
calendário oficial de eventos do Município de Mauá.
“Parágrafo único. A data prevista no caput deste artigo será
lembrada, todos os anos, na semana que antecede o dia 18 de maio, “Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”.
“Art. 2o. Durante a “Semana Municipal de Combate ao
Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” o Poder
Público municipal deverá promover palestras, eventos e atividades
diversas de finalidade educacional e cultural, que terão por tema o
combate à violência sexual contra Crianças e Adolescentes.
“Art. 3o. O Poder Público municipal fica autorizado a
celebrar parcerias com iniciativa privada e com segmentos religiosos a
fim de organizar as atividades relacionadas ao que está disposto nesta
lei.
“Art. 4o. Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo máximo de 30 dias após sua publicação.
“Art. 5o. As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
“Art. 6o. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação”.
2. Não custa lembrar a sempre autorizada lição de HELY LOPES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 2014), a propósito do tema
em discussão nesta demanda. Ensina o Mestre que
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus
vereadores são todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e
privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem
reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 1o, e 165 da CF, as
que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa
exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que
disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos
e entes da Administração Pública Municipal; matéria de organização
administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos;
criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta,
autárquica e fundacional do Município; regime jurídico e previdenciário dos
servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração; plano
plurianual,
diretrizes
orçamentárias,
orçamento
anual
e
créditos
suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente
ao prefeito e à Câmara, na forma regimental” (p. 633).
3. O rol das matérias reservadas à iniciativa exclusiva do Poder
Executivo dever ser interpretado restritiva ou estritamente, como é sabido.
São de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, dentre
outras matérias, segundo dispõe o art. 24, § 2o, 2, da Constituição Estadual (que se
amolda ao artigo 61, § 1o, da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por
força do art. 144 da CE), a “2 criação e extinção das Secretarias de Estado e
órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 47, XIX”.
Atribuir a lei de iniciativa parlamentar a este ou àquele órgão do
Poder Público municipal certa e determinada atividade ou função, constitui violação
do princípio da separação de poderes, porquanto constitucionalmente reservada ao
Chefe do Poder Executivo definir as atribuições de suas Secretarias e órgãos
auxiliares, poder inserto na regra constitucional mencionada.
4. A lei em questão “institui a Semana de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no calendário oficial do Município
de Mauá” (fls. 18).
O calendário de um Município, porque oficial, deve ser observado
pelos diversos órgãos de poder da localidade, não distinguindo, portanto, os do Poder
Executivo, ao qual cabe cumprir e fazer cumprir as leis postas em vigor.
Se assim é e deve ser, cabe também ao Poder Executivo quando não
apenas a esse Poder cumprir e fazer cumprir o enunciado dos artigos 2o, 3o, 4o e 5o
da lei impugnada, acima transcritos.
A expressa dicção da lei não permite outra conclusão senão a de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
essas normas criam e disciplinam obrigações e tarefas para os órgãos do Poder
Executivo, tais como as de “promover palestras, eventos e atividades diversas de
finalidade educacional e cultural”, atos “típicos de gestão administrativa,
destinados à sua organização e funcionamento, e confere, ainda atribuições aos
órgãos municipais”, como pondera o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 49).
Nesse aspecto, importa dizer, a conclusão não se afasta ou discrepa do
Tema 917 de Repercussão Geral, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, cujo
paradigma é o ARE-RG 878.911, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES (j.
29.09.2016), por estar nele excepcionada expressamente a inconstitucionalidade de
normas que tratam da estrutura ou da atribuição de seus órgãos (do Poder
Executivo):
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em
escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora
crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
Em caso anterior (ADI no 2090661-64.2018.8.26.0000, de minha
relatoria, j. 07.11.2018), trouxe à colação v. aresto deste C. Órgão Especial, em
decisão então recente, observando a inaplicabilidade, ao caso, do Tema 917 de
Repercussão Geral, definido pelo C. Supremo Tribunal Federal, assim resolveu:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
n. 1.423, de 16 de outubro de 2017, do Município de Sarapuí Legislação
que dispõe sobre a realização de exames oftalmológicos, de diabetes e
audiometria nos alunos da rede municipal de ensino Inaplicabilidade ao
caso do Tema 917 de Repercussão Geral
Hipótese de invasão da
competência privativa do Chefe do Executivo para administrar o Município
Ofensa aos arts. 5o, 37 e 47, II e XIV da Constituição Estadual. Ação
julgada
procedente”.
(ADI
2095626-85.2018.8.26.0000,
Relator
o
Desembargador MOACIR PERES, j. 19.09.2018).
Assim discorreu o voto condutor desse julgamento, no aqui
interessante:
“A hipótese dos autos é de reserva de administração.
“A lei analisada atribui atividades a órgãos públicos
municipais, dentre os quais a regulamentação da lei, em prazo determinado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(art. 1o), a triagem dos alunos (art. 2o), a realização de tratamento (art. 3o) e
providências ligadas à transferência de alunos (art. 4o). Esses dispositivos
incorreram em evidente usurpação da competência privativa do Chefe
do Executivo, a quem, nos termos do art. 47, inciso II e XIV, da
Constituição Estadual, compete dispor sobre a direção superior da
administração local.
“Com efeito, a Câmara Municipal não pode ditar o prazo que o
Prefeito tem para regulamentar a lei em questão nem definir atribuições a
instâncias da Administração Pública municipal, o que representa indevida
violação à separação de poderes.
“Outro não é o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Lei
no
13.448/2015, de Ribeirão Preto, que institui o Código de Ética do
agente público e da Alta Administração municipais. Iniciativa
legislativa de Vereador. Matéria relativa aos servidores públicos e ao
seu regime jurídico. Não cabe à Câmara Municipal 'autorizar' o
exercício de função típica do Poder Executivo já estabelecida pelo
Constituinte à luz divisão funcional do Poder. Violação de iniciativa
legislativa exclusiva do Prefeito. Precedentes do STF e deste Órgão
Especial. Liminar convalidada e ação julgada procedente” (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2104112-64.2015.8.26.0000;
Relator(a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo N/A; Data do Julgamento: 23/09/2014; Data
de Registro: 24/09/2015).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
n. 3.643/2014, do Município de Mirassol que “autoriza o Poder
Executivo Municipal, a firmar parcerias com a iniciativa privada
para conservação e manutenção de espaços públicos e pontos de
embarque e desembarque de passageiros dos ônibus de transporte
coletivo municipal e intermunicipal”. Invasão da esfera da
competência do Chefe do Executivo a quem cabe administrar o
Município. Lei autorizativa que traz em si comando cogente, do qual
não necessita o Executivo. Vício de iniciativa reconhecido. Afronta
aos arts. 5o, 47, II e XIV e 144 da Carta Bandeirante. Ação
procedente”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2013896-57.2015.8.26.0000; Relator(a): Xavier de Aquino; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo N/A;
Data do Julgamento: 29/07/2015; Data do Registro: 30/07/2015).
“Assim, reconhece-se a incompatibilidade entre a lei
vergastada e os artigos 5o, 37 e 47, incisos II, XIV e XIX, a, da
Constituição Estadual”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por certo que as orientações e determinações contidas na lei dizem
respeito ao serviço público municipal a cargo do Poder Executivo. São ações que não
podem ser levadas a cabo senão com a prática de atos concretos, dependentes,
obviamente, do concurso, da atuação e do empenho de órgãos administrativos.
Nesses pontos e aspectos, portanto, prospera o argumento de que a lei
invade o âmbito da iniciativa legislativa do Prefeito Municipal.
Neste sentido decidiu este Órgão Especial:
“I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei que institui no
calendário oficial de eventos do Município a “Semana Municipal da
Alimentação”.
II. Inconstitucionalidade parcial. O parágrafo único do artigo
2o da referida norma efetivamente dispõe sobre matéria de organização
administrativa, em ofensa aos artigos 5o e 47, incisos II e XIV, ambos da
Constituição Estadual.
III. Não ocorrência de ofensa à regra da separação os poderes,
todavia, no tocante aos demais dispositivos. Precedentes deste Órgão
Especial e do Supremo Tribunal Federal.
IV. Inexistência de vício de iniciativa: o rol de iniciativas
legislativas reservadas ao chefe do Poder Executivo é matéria
taxativamente disposta na Constituição Estadual. Precedentes do STF.
V. Ausência, por fim, de ofensa à regra contida no artigo 25 da
Constituição do Estado. A genérica previsão orçamentária não implica a
existência de vício de constitucionalidade, mas, apenas, a inexequibilidade
da lei no exercício orçamentário em que aprovada. Precedentes do STF.
Pedido
julgado
parcialmente
procedente.”
(ADI
2166854-57.2017.8.26.0000, Relator Desembargador MÁRCIO BARTOLI,
j. 31.01.2018)”.
No mesmo sentido: ADI 2169571-42.2017.8.26.0000, Relator o
signatário, j. 09.05.2018.
5. Por outro lado, a norma enfocada foi além.
Dispôs no artigo 3o que o “Poder Público fica autorizado a celebrar
parcerias com inciativa privada e com segmentos religiosos a fim de organizar as
atividades relacionadas ao que está disposto nesta lei”.
Fácil perceber que, absolutamente, não se está diante de lei
programática, autorizativa ou permissiva, senão determinante de atuação
administrativa que deve ser implementada, posta em prática e cumprida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há dúvida, por conseguinte, de se tratar de diploma legal que
nitidamente dispõe sobre a atividade administrativa, importando manifesta invasão
da esfera constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que importa
ofensa ao princípio da separação de poderes e ao princípio da reserva de iniciativa
(arts. 5o, caput, §§ 1o e 2o; 24, § 2o, “2”; 47, II, XI, XIV e XIX, “a”, da Constituição
do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta), como já
dito.
Celebrar parcerias ou convênios constitui ato de administração para o
que o Chefe do Poder Executivo não precisa de autorização do Poder Legislativo. A
norma do artigo 3o da Lei questionada, portanto, exorbita dos limites da atuação
legislativa, para invadir seara da iniciativa exclusiva daquele Poder. Este C. Órgão
Especial já se manifestou a respeito no v. acórdão relatado pelo Desembargador
PÉRICLES PIZA (2121794-90.2019.8.26.0000, v.u., j. 28-08-2019), assim
ementado:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
4.541/2017, do Município de Atibaia, que institui a Semana Municipal de
Arte Professora Aline Araújo. Vício formal de inconstitucionalidade, por
desvio do Poder Legislativo. Norma de autoria parlamentar que não versa
apenas sobre instituição de data comemorativa, mas envolve, também, atos
de gestão administrativa (artigos 2o a 5o). Instituição da data no calendário
oficial deve prevalecer. Reconhecimento da inconstitucionalidade dos
dispositivos que permitiram invasão à esfera de gestão administrativa.
Ofensa ao princípio da separação dos poderes violação dos artigos 5°, 47, II,
XIV e XIX, a, 144, todos da Constituição Paulista. Lei autorizativa. Chefe
do Executivo não precisa de autorização do Legislativo para o exercício de
atos de sua exclusiva competência. Estipulação de prazo fixo (90 dias) para
regulamentação da lei ora objurgada pelo Executivo Municipal.
Reconhecida, como pressuposto lógico, a inconstitucionalidade “incidenter
tantum”das expressões “no prazo nelas estabelecido, não inferior a trinta
nem superior a cento e oitenta dias” e “nesse prazo” constantes do artigo 47,
III, da Constituição Estadual, por violação aos artigos 5o, 47, III, e 144 do
mesmo diploma. Necessidade de declaração da inconstitucionalidade do
artigo 5o da lei guerreada, tão somente para a exclusão da expressão no
prazo de 90 (noventa) dias. Jurisprudência recente, nesse sentido, deste C.
Órgão Especial. Ação procedente.
6. A mesma linha de raciocínio e fundamento se aplica ao artigo 4o da
Lei 5.333, de 18 de maio de 2018, segundo o qual “esta Lei deverá ser
regulamentada pelo Poder Executivo no prazo máximo de 30 dias após sua
publicação”. Não há norma constitucional impositiva de prazo para regulamentar,
ato típico desse Poder, descabendo ao Poder Legislativo impô-lo, e assim invadindo a
esfera de competência daquele.
Por essa razão, a sentença “no prazo máximo de 30 dias após sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
publicação”, contida no artigo 4o da lei em apreço é inconstitucional.
7. Por fim, a genérica previsão de dotação orçamentária não implica a
existência de vício de inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei no
exercício orçamentário em que aprovada.
É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de especificação da
fonte de recursos pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo
exercício em que posta em vigor, mas desde logo providenciada a inserção de
recursos no exercício seguinte.
Como mencionado no acórdão deste C. Órgão Especial, acima citado
(ADI 2166854-57.2017.8.26.0000), repito, “a genérica previsão orçamentária não
implica a existência de vício de constitucionalidade, mas, apenas, a inexequibilidade
da lei no exercício orçamentário em que aprovada”.
Como decidiu a Corte Suprema:
“4. Ainda que assim não fosse, a 'ausência de dotação
orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação
naquele exercício financeiro' (ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Ressalva, naturalmente, a possibilidade de aprovação de créditos adicionais”
(RE 770.329-SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 29.05.2014).
Enfim, inconstitucionais os artigos 2o, 3o e a expressão “no prazo
máximo de 30 dias após sua publicação”, contida no artigo 4o, todos da Lei no 5.333,
de 18 de maio de 2018, do Município de Mauá.
8. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente